Tribunal: STF
Processo: ARE 1570314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.



    1. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO, EM CONTRARRAZÕES, DE PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DECIDIDA POR OCASIÃO DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MATÉRIA QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE DEVE OCORRER EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, OU EM SUAS CONTRARRAZÕES. EXEGESE DO ARTIGO 1.009, § 1º, CPC. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTEGRALMENTE CONHECIDO.



    2. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A CORRELAÇÃO ENTRE A CAUSA DE PEDIR E A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL NARRADA NA INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DE CUJUS ERA SINDICALIZADA E QUE A AUTORA É SUA ÚNICA HERDEIRA E SUCESSORA. ÓBITO DA SINDICALIZADA QUE NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 943, CC. PRELIMINAR REJEITADA.



    3. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DA PERDA DE UMA CHANCE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, §3º, V, DO CC). TERMO INICIAL. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO AO ATO LESIVO (PRINCÍPIO DA ACTIO NATA). VIOLAÇÃO DEFINITIVA DO DIREITO QUE OCORREU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO ANTES MESMO DE INICIADO O DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.



    4. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SINDICATO EM REPRESENTAÇÃO DA SINDICALIZADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA POSTERIORMENTE RECONHECIDA NAQUELE FEITO. CONSTITUIÇÃO DE DIREITO CERTO E DETERMINADO DA GENITORA DA AUTORA EM RECEBER VERBAS SALARIAIS DECORRENTES DE PERCENTUAIS DE REAJUSTE, COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA. RECEBIMENTO DO CRÉDITO QUE DEPENDIA TÃO SOMENTE DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DEPOIS DO TRANSCURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INÉRCIA VERIFICADA. ALEGADA DISCUSSÃO DAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INCUMBÊNCIA DO SINDICATO DE DILIGENCIAR EM JUÍZO E EVITAR O DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVILPREENCHIDOS. DEVER DE INDENIZAR A CHANCE PERDIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR QUE A DE CUJUS RECEBERIA ACASO A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL TIVESSE SIDO PROPOSTA A TEMPO. SENTENÇA MANTIDA.



    5. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 810) E PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). REGRAMENTOS ESTABELECIDOS PARA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONDENAÇÕES PROFERIDAS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO ORA BUSCADO PELA AUTORA QUE OSTENTA CARÁTER DE INDENIZAÇÃO CIVIL DECORRENTE DA CHANCE PERDIDA. SITUAÇÃO DIVERSA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PATAMAR DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS (ART. 406, CC E ART. 161, § 1º, CTN). CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA MÉDIA ENTRE INPC + IGP/DI. ÍNDICE OFICIAL ADOTADO PELO TJPR.



    6. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM ÂMBITO RECURSAL. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, I, II, 5º, caput, I, II, XVII, XX, 6º, caput, 8º, 93, IX e 100, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente